Tribunal: STF
Processo: Rcl 50804
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95 nos autos do Processo nº 0000267- 63.2015.5.03.0025, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB).



    Alega-se, ainda, que o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com as instituições bancárias reclamantes, desconsidera a Lei º 13.429/17, que já vigorava quando da prolação do julgado, e, alterando dispositivos da Lei nº 6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na espécie, constata-se que as reclamantes interpuseram, perante o Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário, o qual foi objeto de ordem de sobrestamento até o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte no RE 958.252, relativo ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral. A determinação foi mantida em agravo assim ementado (eDOC 106, p. 74):



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CABIMENTO DO APELO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO. Ao apreciar o Tema 725, no julgamento do RE 958.252 em 30/8/2018, o STF fixou a tese jurídica de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Embora tenha sido proferida decisão de mérito, houve oposição de embargos de declaração, revelando-se a necessidade, por imperativo da segurança jurídica, de se aguardar a solução final pelo STF e o efetivo trânsito em julgado do decisum para dar prosseguimento aos recursos sobre a quaestio. Por conseguinte, em razão da semelhança entre a matéria dos autos e a controvérsia estabelecida no Tema 725, é prudente o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da questão, na forma do art. 1.030, III, do CPC/2015. Agravo desprovido.” 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, diante do sobrestamento do processo, no aguardo de decisão definitiva de mérito, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem. 3. Encontrando-se suspensa, por força de decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário cujo objeto é, em suma, a revisão do ato reclamado, não há falar em possível descumprimento do que decidido por esta Corte nos paradigmas invocados ou em ofensa à verbete de súmula vinculante. Patente se revela a ausência de interesse processual. 4. Identifica-se fiel observância à tese de julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral, pelo juízo reclamado, o acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência. Os elementos de convicção que fundamentam o julgado reclamado expressam a negligência do ente público em face do dever de fiscalizar o contrato administrativo. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 6. Revelam-se inaplicáveis ao caso os precedentes invocados pela parte agravante, como a respaldar possível procedência desta ação, uma vez que se referem a processos subjetivos, destituídos de efeito vinculante, nos quais ausente a identidade de partes, não possuindo, assim, aptidão para vincular o entendimento desta Turma ou para figurarem como paradigma nesta reclamação. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13-5-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46968 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9-3-2022.)



    “Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 51940, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31-5-2022.)



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual dos reclamantes, razão pela qual nego seguimento à presente demanda, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, com consequente prejuízo ao pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente